Tribunal: TJDFT
Processo: 0029145-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029145-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANALICE PEREIRA, JOAO DARIO ALMEIDA CAVALCANTE RECORRIDO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, em virtude de sua intempestividade. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão foi disponibilizado no dia 2/12/2019 e publicado no dia 3/12/2019 (ID 13835395), mesma data em que a recorrente tomou ciência. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/12/2019 e terminou no dia 23/1/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 24/1/2020, após escoado o prazo legal. Registre-se que, em que pese tenha a parte recorrente suscitado, em preliminar, o reconhecimento da tempestividade recursal (ID13777565), o apelo especial foi interposto além do prazo legalmente estipulado. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020